Tribunal: TJDFT
Processo: 0703909-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0703909-05.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: CLINIQUE SANTE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP EMBARGADO: ANA PAULA BEZERRA DUARTE DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição dos Embargos de Declaração Id. 30948247, intime-se a Embargada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 14 de dezembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora